Tribunal: STF
Processo: HC 270134
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito de impronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edvaldo Caetano Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.820.940/ MG (evento 23).

O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de decisão de pronúncia fundada exclusivamente em testemunho indireto (hearsay testimony). Aduz violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à presunção de inocência. Alega a ausência de indícios suficientes de autoria, por se tratar de prova não submetida ao contraditório judicial. Defende a ilegalidade da submissão do paciente ao Tribunal do Júri com base em prova indireta. Assevera a inaplicabilidade do Tema 181/STF e o cabimento do sobrestamento relativo ao Tema 1.392/STF. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal ou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.392/STF. No mérito, pleiteia a impronúncia do paciente.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 23):

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a matéria de fundo veiculada pelo recurso, ao seguinte fundamento:

“(...)
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 665-666):
[...] 
Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pela correção da decisão de pronúncia em desfavor do recorrente, em especial, o depoimento da informante que, embora não tenha presenciado a ocorrência do delito, tinha plena ciência de que seu filho se sentia ameaçado em razão de informações por ele repassadas à polícia e que implicavam o pronunciado, o qual, também segundo a mãe da vítima, foi quem o chamou para entrar em seu carro, além dos depoimentos das testemunhas que prestaram os primeiros socorros às vítimas e que presenciaram o delito, embora não tenham conseguido identificar os algozes, conclusão cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ. 
A parte não apresentou argumentação capaz de infirmar a decisão agravada. 
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração, nos seguintes termos (fl. 690):
Na hipótese, o que se verifica não é propriamente qualquer irresignação do embargante com suposta omissão na decisão embargada que não conheceu do agravo regimental - motivo pelo qual não teria mesmo que analisar as matérias ventiladas -, mas sim a pretensão de reanálise das teses defensivas, o que não se mostra possível na via eleita. 
Dito de outro modo, insiste o embargante no reexame das questões de fatos e provas relativas à decisão de pronúncia, o que é vedado pela Súmula nº 7, STJ; sendo certo ainda que o não conhecimento do agravo em recurso especial impediu o conhecimento da questão de todo modo. 
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. 
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 
3. Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do STF.” (grifo nosso)

De acordo com a autoridade apontada como coatora, “foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte”. 

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

De outro lado, a matéria invocada pela Defesa não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente